Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DO VALOR INDICADO PELO EXEQUENTE, SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO PELO PAGAMENTO REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, II, e 925, do CPC. 1.1. Os ora apelados foram condenados a pagar honorários advocatícios ao exequente, fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. O credor pediu o cumprimento da sentença no valor equivalente a 10% do valor da causa, devidamente atualizado, mas deixou de apresentar a planilha atualizada dos cálculos, exigida pelo art. 534 do Código de Processo Civil.
3. Por ser o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito peça obrigatória, o exequente deveria ter sido intimado para apresentá-lo, para que os executados pudessem impugná-lo, caso necessário, sob pena de indeferimento da petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença, o que não ocorreu.
4. O exequente tinha o dever de aditar a peça inicial, como fez, para cumprir o que determina o dispositivo legal mencionado, pois o valor da causa não foi atualizado antes de calcular os honorários advocatícios devidos.
5.. O pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa, sem a atualização monetária, não enseja a extinção da fase de cumprimento de sentença.
6. Apelação provida. Unânime.